Tribunal: TJES
Processo: 5009966-90.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009966-90.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: FRANCISCO CESAR DE MORAIS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5009966-90.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SINAB – SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL.

RECORRIDO:
FRANCISCO CESAR DE MORAIS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA PRESTADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE. REEMBOLSO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SINAB – SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL,
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando nulo o contrato de seguro/associação, condenando a recorrente a cancelar os descontos no benefício previdenciário, ao reembolso, em dobro, dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), decorrente de irregularidade na contratação/associação sindical.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da legislação consumerista, a regularidade da contratação, a impossibilidade de reembolso dos valores descontados e a inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado para R$500,00 (quinhentos reais) e a fixação do termo inicial da incidência de juros desde a data do arbitramento.

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Na linha da jurisprudência, aplica-se o CDC, mesmo que a parte seja um sindicato, porque restou caracterizada a relação de consumo, já que, de um lado, há a prestação dos serviços pelo sindicato e, de outro, o recebimento de contribuições/remunerações em razão dos serviços prestados aos associados. Veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que reconheceu inexistência de negócio jurídico entre as partes, determinou a devolução simples de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais. Recurso interposto pela parte ré alegando inaplicabilidade do CDC à relação jurídica, nulidade da sentença, validade da contratação e inexistência de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se é inexistente ou inválida a relação jurídica entre as partes e determinar a devolução dos valores descontados; e (iii) verificar se há configuração de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A relação entre sindicato e aposentados é caracterizada como consumerista devido à prestação de serviços diversos da natureza sindical a este público, atraindo a incidência do CDC (art. 29).
4. O conjunto probatório não foi suficiente para comprovar a regularidade da filiação ao sindicato, cabendo a devolução dos valores descontados indevidamente. 5. A ausência de comprovação de dano relevante ou de abalo psicológico significativo descaracteriza a configuração de dano moral, limitando o prejuízo ao mero aborrecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para excluir a condenação à indenização por danos morais . Tese de julgamento: "1. A relação entre sindicato e aposentados é regida pelo CDC quando caracterizada a prestação de serviços consumeristas. 2. A ausência de comprovação de dano relevante descaracteriza a ocorrência de dano moral indenizável." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2º, art. 3º, § 2º, e art. 29; CPC, art. 492. Jurisprudência relevante citada: n/a (TJ-SP - Apelação Cível: 10106956920248260223 Guarujá, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 26/02/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2025) (g.n.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.
2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023) (g.n.)

5.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem, uma vez que o contrato colacionado aos autos não possui assinatura digital válida, isto é, não é possível verificar sua autenticidade, bem como a foto (
selfie
) do recorrido, por si só, não é suficiente para comprovar a sua anuência com a contratação, o que afasta a regularidade da contratação/associação, de sorte que inexiste comprovação da concordância com a contratação/associação, a prestação de todas as informações adequadas e claras acerca da avença e dos descontos, assim como sua periodicidade, razão pela qual não merece retoques a sentença quanto a declaração de nulidade e o dever de reembolsar.

6.

Noutro giro, quanto aos danos morais, malgrado a mera cobrança indevida não ensejar a condenação em danos morais,
in casu
, verifica-se que os valores cobrados foram efetivamente pagos, por meio de descontos em benefício previdenciário do recorrido, razão pela qual verifica-se que a situação vivenciada ultrapassa os dissabores do cotidiano das relações comerciais.

7.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, de sorte que deve ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

8.

Por derradeiro, registra-se que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme determina o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

9.

Em relação ao termo inicial da incidência de juros dos danos morais desde a data do arbitramento
, observa-se que a sentença já estabeleceu dessa forma, carecendo o recurso de interesse recursal quanto ao pedido. Veja-se: “[...]
condenar o requerido ao pagamento da importância de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data
”.

10.

Dessarte, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)